Tribunal: STJ
Processo: 5042406-93.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917072 - RS
(2025/0140581-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: JOSÉ RICARDO IBIAS SCHUTZ
ADVOGADO
: JOSÉ RICARDO IBIAS SCHÜTZ (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS031731
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PROPÓSITO
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 46a4703c-db1a-4bf2-a5e3-04e8fc639697

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917072 - RS
(2025/0140581-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: JOSÉ RICARDO IBIAS SCHUTZ
ADVOGADO
: JOSÉ RICARDO IBIAS SCHÜTZ (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS031731
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PROPÓSITO
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por JOSÉ RICARDO IBIAS
SCHUTZ, contra o acórdão colegiado desta Segunda Turma (fls. 254-258), que, ao julgar
agravo interno no agravo em recurso especial, negou provimento ao recurso, mantendo o
não conhecimento do recurso especial por deserção, à luz do
§ 4o, do Código
art. 1.007,
de Processo Civil e da Súmula n. 187 do Superior Tribunal de Justiça. Eis a ementa do
ora embargado (fls. 254-255):
decisum

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL
POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO APÓS
INTIMAÇÃO.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.007,
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NAS PEÇAS
RECURSAIS. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55776481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:58
Código de Controle do Documento: c63b028e-984c-4f26-9c9d-a7abecc57cd5

1. A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial. O recorrente, mesmo intimado para recolher em dobro
o preparo, manteve-se inerte. Incidência da Súmula n. 187 do STJ: “[é] deserto o
recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não
recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”.
2. Constatada, nas peças recursais, a ausência de pedido de gratuidade da
justiça. Inaplicável a tese de dispensa de preparo por suposta discussão de
assistência judiciária gratuita.
3. As alegações de necessidade de lei complementar para embasar o
preparo, de reserva de plenário e de equiparação entre direito de petição e direito de
ação não afastam o óbice objetivo da deserção.
4. Agravo interno desprovido.

Em suas razões (fls. 266-271), a parte embargante sustenta, em síntese,
premissas equivocadas e omissões: (i) erro de fato ao afirmar que teria deixado
transcorrer
o prazo para recolhimento em dobro do preparo, pois teria impugnado
in albis
a exigência; (ii) premissa equivocada quanto à inexistência de pedido de gratuidade,
alegando que o pedido poderia constar da petição de interposição nos termos do art. 99
do Código de Processo Civil; e (iii) omissão quanto à orientação da Corte Especial sobre
a dispensa de preparo para recurso cujo mérito discute a concessão da assistência
judiciária gratuita (
, suscitada no agravo
EREsp 1.222.355/MG; EAREsp 745.388/RJ)
interno.
Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes,
para corrigir as premissas e suprir a omissão, inclusive com controle difuso da Súmula n.
187 do STJ e determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para
manifestação sobre o parágrafo único do
do Código de Processo Civil.
art. 1.015
Regularmente intimada, a FAZENDA NACIONAL não apresentou resposta
aos embargos de declaração, conforme certidão de decurso de prazo (fl. 278).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhida.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, “cabem embargos de
art. 1.022
declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Tais vícios não se verificam
no acórdão ora embargado.
O
impugnado resolveu a questão controvertida de forma inteligível e
decisum
congruente, apresentando os fundamentos que alicerçaram o convencimento, em
conformidade com a legislação de regência e com o entendimento jurisprudencial
consolidado desta Corte (fls. 254-258).
Documento eletrônico VDA55776481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:58
Código de Controle do Documento: c63b028e-984c-4f26-9c9d-a7abecc57cd5

No caso, a decisão colegiada enfrentou a matéria central — inadmissibilidade
do recurso especial por deserção, em razão da ausência de comprovação do recolhimento
em dobro do preparo após intimação específica, conforme certidão de fl. 165 — com
aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil e do enunciado da Súmula n.
art. 1.007,
187 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor foi expressamente transcrito: “[é] deserto o
recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe,
na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos” (fls. 256-258).
Ademais, o acórdão embargado consignou que não há pedido de gratuidade da
justiça nas peças recursais e que as alegações constitucionais (direito de petição, reserva
de plenário e necessidade de lei complementar) não afastam o óbice objetivo da falta de
preparo, mantendo-se a incidência da Súmula n. 187 do STJ (fls. 256-258). A tese de
dispensa de preparo por suposta discussão de assistência judiciária gratuita foi reputada
inaplicável precisamente pela inexistência de requerimento de justiça gratuita nas razões
dos recursos (fls. 256-258).
Quanto aos argumentos de omissão sob enfoque constitucional, a decisão
embargada enfrentou, de modo suficiente, o núcleo da controvérsia processual —
regularidade e tempestividade do preparo, intimação para saneamento e inércia — à luz
da legislação federal e da jurisprudência desta Corte, inexistindo ponto essencial não
analisado que demande integração (fls. 256-258).
Assim, não há omissão a ser suprida, nem contradição ou obscuridade a ser
eliminada, pois o acórdão enfrentou adequadamente os óbices processuais e delineou
seus efeitos sobre o conhecimento do recurso. A pretensão, veiculada nos embargos,
de deslocar o fundamento para controle difuso de enunciado sumular ou para juízo
de proporcionalidade da sanção processual, não caracteriza omissão do acórdão,
o que é insuficiente para autorizar a
mas mero inconformismo com a solução aplicada,
estreita via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE
ATIVIDADE
RURAL.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial, o que ocorreu na espécie. Desse modo, faz-se necessária a
modificação do texto para aposentadoria por idade híbrida em vez de aposentadoria
por idade rural.
Documento eletrônico VDA55776481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:58
Código de Controle do Documento: c63b028e-984c-4f26-9c9d-a7abecc57cd5

2. Todavia, no mérito, a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.587.757/SP,
Ministro Teodoro
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
Silva Santos
13/8/2025,
19/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
Documento eletrônico VDA55776481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:58
Código de Controle do Documento: c63b028e-984c-4f26-9c9d-a7abecc57cd5

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Desse modo, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de
declaração, e afigurando-se inequívoco o intuito infringente da irresignação ora em
exame – que visa não suprimir omissão, mas, sim, reformar a decisão impugnada por via
sabidamente inadequada – impõe-se sua rejeição.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:58
Código de Controle do Documento: c63b028e-984c-4f26-9c9d-a7abecc57cd5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.917.072 / RS
Número Registro: 2025/0140581-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00498011320038210132
13210300049804
498011320038210132
50004196320038210132
50053023820224047102 50424069320234040000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ RICARDO IBIAS SCHUTZ
ADVOGADO : JOSÉ RICARDO IBIAS SCHÜTZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS031731
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSÉ RICARDO IBIAS SCHUTZ
ADVOGADO
: JOSÉ RICARDO IBIAS SCHÜTZ (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS031731
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56078400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:02
Código de Controle do Documento: 23eeb698-2731-4d3f-86b8-8a2c43329698

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:02
Código de Controle do Documento: 23eeb698-2731-4d3f-86b8-8a2c43329698